Tribunal: TJES
Processo: 0004867-24.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004867-24.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO ALVES PONCIDONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada de forma inequívoca a materialidade e a autoria delitiva, impossível a absolvição por insuficiência de provas.

2.
Verificada uma maior reprovabilidade da conduta no caso concreto, em razão de tratar-se de acusado que possui 06 (seis) condenações pela prática dos crimes de furto e receptação, sendo inclusive reincidente, além de responder a outras ações penais também pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, inviável é a aplicação do princípio da insignificância, estando ausentes os requisitos necessários à sua concessão, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

3. Em que pese o
quantum
de pena ser inferior a 04 (quatro) anos, a reincidência do agente impede a fixação do regime aberto para cumprimento da sanção, que deve ser executada em regime semiaberto.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004867-24.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO ALVES PONCIDONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
F
Á
BIO ALVES PONCID
O
NIO
contra a sentença, proferida em audiência, pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP), à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 04 (quatro) dias-multa.

Nas razões recursais, requer a Defesa, em apertada síntese, a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula pela absolvição por atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância. Ao final prequestionou toda a matéria ventilada no recurso.

Conforme a exordial acusatória, no 26 de maio de 2024, na Rua Auguste Saint Hilare, Bairro Manguinhos, Serra/ES, o apelante tentou subtrair cabos de cobre da Torre de Telefonia.

Quanto ao pleito absolutório por insuficiência de provas
, sem razão a defesa, eis que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo Auto de Apreensão de fl. 08 do IP, Boletim Unificado de fls. 13/15 do IP, bem como pela prova oral colhida, com destaque para os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência e prisão do acusado no dia dos fatos, a saber, WEXLEI GOMES DE ARAÚJO (fl. 22) e FAGNER SOUZA COSTA (fl. 23), onde confirmaram a tese acusatória.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o apelante se dirigiu ao terreno onde fica localizada a torre de telefonia de Manguinhos, pulou o muro e iniciou a conduta de subtrair fios de cobre. Contudo, o réu foi detido por populares que acionaram a Polícia. Chegando ao local, os policiais encontraram o acusado contido por populares, sendo que com ele havia um alicate, uma chave de boca e uma faca com dentes.

A condenação está lastreada em provas produzidas na fase extrajudicial, mas também em elementos idôneos colhidos sob o crivo do contraditório.

Quanto à tese de absolvição por atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância
, melhor sorte também não assiste à Defesa, uma vez que o acusado possui 06 (seis) condenações pela prática dos crimes de furto e receptação, sendo inclusive reincidente, além de responder a outras ações penais também pelo cometimento de crimes contra o patrimônio, conforme se vê às fls. 38/59 do IP, não preenchendo, assim, o requisito consistente no reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“(...)
1. O princípio da insignificância é um instrumento restritivo da tipicidade penal, segundo o qual não basta que uma conduta se ajuste formalmente ao comportamento descrito no tipo penal incriminador, também deve haver lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado. 2. Não se mostra possível reconhecer um reduzido grau de reprovabilidade na conduta de quem, de forma reiterada, comete vários delitos. No caso, o Magistrado de piso ressaltou que “o autuado é experimentado no crime, possuindo diversas anotações anteriores em variados municípios, em especial delitos contra o patrimônio
. (...)” (
STJ,
RHC n. 108.753/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019
) – destaquei.

N
o tocante ao regime prisional eleito
, entendo que, em que pese o
quantum
de pena, a Magistrada de primeira instância fundamentou adequadamente a escolha do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda na reincidência do acusado.

Com efeito, o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, dispõe que poderão cumprir a pena inferior a 04 (quatro) anos em regime aberto, os condenados não reincidentes, sendo certo que o ora apelante teve a reincidência reconhecida em seu desfavor.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.